Tribunal: STF
Processo: AI 130702
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso   Extraordinário.   Agravo   de   Instrumento   com
preliminar de nulidade da decisão agravada.
          Direito  adquirido ao usucapiao (art. 153, par. 3., da E.C.
n. 1/69).
          Denegação de prestação jurisdicional (art. 153, par.  4.).
          Preclusão de questões infraconstitucionais.
          Ofensa indireta a normas constitucionais.
1.        Não e nula a decisão, que indefere o processamento do R.E.,
se  proferida   pelo  Desembargador-Corregedor,   no  impedimento  do
Presidente,  do 1., 2. e  3. Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça,
como ocorreu no caso.
2.        Se a razão do impedimento resta explicitada, no Tribunal de
origem,  mediante  diligencia  determinada pelo  relator  do  A.I. no
S.T.F., isso basta para que se rejeite a preliminar de nulidade.
3.         Não pode o S.T.F., em R.E., apreciar alegação de ofensa ao
princípio  do direito adquirido ao usucapiao, se o acórdão impugnado,
julgando  improcedente  ação  rescisória,  se  limitou  a  considerar
inadmissivel  o reexame  de provas  produzidas na  ação de usucapiao,
sobretudo  em  se  verificando   que  esta  fora  igualmente  julgada
improcedente,  por  incomprovado  um de  seus  requisitos  (o "animus
domini" no exercício da posse).
4.         Não submetida ao  Superior Tribunal de Justiça alegação de
violação  do  art.  485  do  Código  de  Processo  Civil,  porque não
ventilada  no Recurso, que se desdobrou em Extraordinário e Especial,
tornou-se preclusa a questão.
5.         Igualmente preclusas as alegações de ofensa a dispositivos
do  Código Civil,  relacionados com  o usucapiao,  com o  trânsito em
julgado  da decisão  do Relator,  no S.T.J,  que negou  seguimento ao
Agravo de Instrumento oposto ao indeferimento do Recurso Especial, na
instância de origem.
6.         Nem admite a  jurisprudência do  S.T.F. alegação de ofensa
indireta  a Constituição  Federal,  por suposta  ma  interpretação de
normas  infraconstitucionais,  sobretudo  quando  ocorre  preclusão a
respeito.
7.        Não configura denegação de prestação jurisdicional, coibida
pelo par. 4. do  art.  153  da C.F., o julgamento de improcedencia de
ação rescisória, fundado na inadmissibilidade  do reexame  de  provas
produzidas no processo em que proferido o julgado rescindendo.
8.         Se aos Recorrentes pareceu incompleto o julgado recorrido,
haveriam de impugna-lo, também, por violação de normas processuais, o
que não fizeram, deixando preclusa, igualmente, essa questão.
9.         Ademais, a jurisprudência  do S.T.F.,  em R.E., não admite
alegação  de  ofensa  a  Constituição,  por  vícios  processuais  dos
julgados recorridos.
10.        R.E.  inadmitido.  Agravo  de  Instrumento  com seguimento
negado, pelo Relator, no S.T.F.
          Agravo Regimental improvido.